Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo do Distrito Federal para a comarca de Buritis/MG, em liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, sob o fundamento de que o contrato objeto da demanda foi celebrado em agência bancária localizada fora da sede da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é válida a escolha do foro da sede da instituição financeira para o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva, quando o contrato foi celebrado em agência localizada em outra unidade da federação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, embora relativa, deve observar os critérios legais previstos no art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”, do CPC, sendo o foro da agência onde celebrado o contrato regra específica que prevalece sobre o foro da sede da pessoa jurídica.
4. A escolha do foro da sede da instituição financeira para a liquidação individual de sentença coletiva, sem qualquer vínculo com o domicílio do autor ou com o local da contratação, configura prática abusiva e aleatória, vedada pelo § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela L. 14.879/24.
5. A eleição de foro sem justificativa plausível viola o princípio do juiz natural e compromete a racionalidade da distribuição da jurisdição, sendo legítima a declinação de competência de ofício pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II e XXXVII; art. 22, inc. I; CPC, art. 46, § 3o; art. 53, inc. III, alíneas “a” e “b”; art. 63, § 5o; art. 927, inc. III. DL 4.657/1942 (LINDB), art. 3o. L. 14.879/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, p. 19.12.2018. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009/PB, Rel(a). MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, p. 20.04.2012. TJDFT, AGI 0708775-25.2022.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, p. 07.12.2022. TJDFT, AGI 0716890-35.2022.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 07.11.2022. TJDFT, AGI 0724618-30.2022.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, p. 14.10.2022. TJDFT, AGI 0712547-93.2022.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 23.08.2022.